Tribunal: TJBA
Processo: 8035643-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035643-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA GOLOB MACHADO, MARIO RODRIGO ZAED

AGRAVADO: ADINE BARBOSA DOS SANTOS e outros (18)

Advogado(s)
:
MARIA PAULA GALVAO NUNES BOA SORTE, JOSE LEONI MACHADO BOA SORTE

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REJEITADA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PESCADORES ARTESANAIS. SUPOSTOS PREJUÍZOS SOFRIDOS EM DECORRÊNCIA DA INVASÃO DA ESPÉCIE CORAL-SOL. ALTERAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DA REGIÃO. RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE.
DANO AMBIENTAL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VERBETE 681 DA SÚMULA DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA.
DEVER DA INTERVENTORA DE COMPROVAR QUE SUA ATIVIDADE NÃO IMPACTOU NEGATIVAMENTE O BIOMA DA REGIÃO
. MANTIDO COM A PARTE AUTORA O ÔNUS DE DEMONSTRAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA NA ÁREA ATINGIDA E A OCORRÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO/QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A parte Autora ingressou com ação indenizatória sob o fundamento de que teve a sua atividade pesqueira prejudicada pela presença do Coral-sol, espécie invasora trazida nos cascos de navios pertencentes ou fretados pela Agravante, que vem causando enormes danos ao meio ambiente marinho na localidade em que os pescadores exercem a sua atividade. O juízo de piso inverteu o ônus da prova e provocou a irresignação da Agravante.

II - Rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso, visto que a julgadora de piso cumpriu a norma do dispositivo consumerista ao avaliar a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança de suas alegações ao inverter o ônus probante.

III - No mérito, inversão do ônus probante não pode ser realizada de forma genérica, mas adequada dinamicamente ao caso concreto. Nas causas que versam sobre dano ambiental, a responsabilidade é aferida de forma objetiva e cabe ao empreendedor provar que sua intervenção não causou degradação ao meio ambiente, conforme estabelecido no Verbete 618 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”
.

IV - Não se mostra possível, entretanto, atribuir ao Acionado a prova dos danos alegados pelos Agravados, encargo do qual a parte autora deve se desincumbir.

V - Mantida, pois, a inversão do ônus da prova para impor à Agravante a obrigação de comprovar que o ambiente permanece hígido em relação ao exercício de sua atividade, conforme entendimento sumulado pelo STJ.
Aos Autores cabe a comprovação da alegada atividade pesqueira na região, bem como a ocorrência, individualização e quantificação dos danos alegados.

Agravo de Instrumento parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº

8035643-91.2025.8.05.0000
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial

provimento

ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA